Tribunal: TJDFT
Processo: 0725912-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PENALIDADES IMPOSTAS. DECISÃO QUE NEGA TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC.
2. O decurso do tempo (mais de oito anos) da data da ocorrência de trânsito, da lavratura do auto de infração e da apresentação da defesa prévia, afasta a urgência alegada, ou mesmo a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pressupostos autorizadores da medida antecipatória.
3. A fase de cognição sumária não permite concluir pela presença de elementos irrefutáveis de que o agente de trânsito tenha faltado com a verdade na descrição do auto de infração, tampouco que tenha praticado, em conjunto com as duas testemunhas, abuso de autoridade contra o Agravante.
4. Dos autos administrativos também não se pode extrair, a princípio, evidências de violação aos direitos ao contraditório e ampla defesa, que poderiam configurar a presença da probabilidade do direito invocado.
5. Antes do exercício do contraditório e da ampla defesa, próprios da fase instrutória do processo, não se pode afastar a justa causa para a aplicação das penalidades impostas, por prevalecer, até que haja prova em contrário, a fé pública do agente de trânsito.
6. Agravo de instrumento desprovido.